Tribunal: TJBA
Processo: 8022650-22.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022650-22.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACKSON SANTOS CARVALHO Advogado(s): NELIA SANTANA PEREIRA BELA, REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO APELADO: EDISIO SANTOS MOREIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa natural e instruído com documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, atrai a incidência da presunção legal de veracidade prevista no § 3.º do art. 99 do CPC. 2. A ausência de apreciação de tal requerimento pelo juízo de origem, antes da prolação de sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas, configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal. 3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a exigência de preparo é afastada nos casos em que o recurso tem por objeto justamente a análise do direito à gratuidade da justiça. 4. Declarada a nulidade da sentença por ausência de exame do pedido de justiça gratuita, deve o feito retornar ao juízo de origem para regular processamento, após a devida apreciação do pleito. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8022650-22.2023.8.05.0150, sendo apelante, JACKSON SANTOS CARVALHO e apelados, EDISIO SANTOS MOREIRA, ALECIO SANTANA MOREIRA E EMPRESA EMS CAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25